Tribunal: TJMT
Processo: 1006574-42.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006574-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THAIS APOLINARIO DA COSTA - CPF: 041.284.681-00 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

-
EXTINÇÃO -

PERÍCIA E
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
NÃO COMPROVAÇÃO
DE
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO E RECOLHIMENTO DAS TARIFAS
-
TEMA No 648 DO STJ -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Ainda que a demanda tenha sido intitulada
de
"
Produção Antecipada de Provas
”
com a intenção de realização de perícia,
evidente a pretensão de exibição de documentos bancários, daí porque impõe-se a aplicação do entendimento firmado pelo S
TJ
, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS)
.

2.
Quando a pretensão de exibição de documentos bancários
não
cumpre os requisitos previstos no TEMA
648 do STJ,
carece o autor de interesse de agir.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
THAIS APOLINARIO DA COSTA
e
m face da sentença proferida na

Produção Antecipada de Prova
ajuizada
em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
que
indeferiu a petição inicial
e julgou extinto o processo
, com fundamento no art. 321 c/c
art.
485,
I e
IV, do CPC
.

Em suas razões recursais
, o
recorrente aduz, em síntese, que
ajuizou ação de produção antecipada de provas com pedido de realização de perícia contábil em contrato bancário firmado com a parte apelada, para verificar possíveis irregularidades, antes do eventual ajuizamento de ação revisional.

Assevera que
a sentença contrariou o disposto no art. 381, III, do CPC, que admite a antecipação da prova como forma de obter prévio conhecimento dos fatos, não se cogitando urgência ou controvérsia existente no âmbito do direito material.

Sustenta que houve ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXVI, da CF e que a
a
perícia judicial, em ação autônoma de produção de provas, se justifica para que possa avaliar a necessidade de eventual ajuizamento de ação revisional.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso para
anula
r
a sentença e
determinar ao juízo de primeiro grau processar a ação autônoma de produção de provas com base no inciso III do art. 381 do CPC.

Sem contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
THAIS APOLINARIO DA COSTA
ajuizou
Produção Antecipada de Prova
em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
objetivando
:

“Assim sendo, requer seja deferida a provação de prova técnica, perícia contábil, para fins de confirmação dos argumentos acima lançados, sob pena de cerceamento de defesa, pedindo-se, desde já, aplicação dos efeitos do art. 400, CPC, em caso de negativa de exibição dos documentos necessários para realização da perícia.”

Ao final requereu:

“(...)

6- Ao arremate, roga que o pedido seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, franqueando-se o acesso a todas as provas produzidas (em especial a PROVA TÉCNICA, consistente na PERÍCIA CONTÁBIL, ratificando o pedido de liminar, visando o futuro ingresso da ação principal, pois só assim é que estará Vossa Excelência, na sabedoria que o caracteriza, praticando ato de mais lídima e soberana JUSTIÇA!!!

(...)
”

Recebida a inicial,
o
magistrad
o
singular
proferiu, de plano, a sentença de
extinção,
nos termos do relato.

Pois bem.

Do contexto apresentado, r
azão
não
assiste
à

apelante.

No caso em análise, extrai-se dos autos que
a
autor
a
buscou a
realização de prova técnica, perícia contábil
, compelindo a instituição financeira requerida
à

exibição dos documentos necessários para realização da perícia.

Contudo, apesar de o procedimento de
Produção Antecipada de Provas

te
r
como objetivo
a coleta de provas antes do início do processo ou antes da fase processual adequad
a,
s
endo utilizada quando

o requisito da urgência estiver previsto (inciso I do art. 381 do CPC/2015) ou com a finalidade consultiva, visa
ndo
a aferição da viabilidade do pleito principal ou mesmo a solução através de autocomposição, ou outro método consensual de solução de conflito (
incisos II e III, do art. 381 do CPC/2015)
, não é
esse
o
foco único e principal
dos autos.

Não se discute
aqui
a possibilidade do ajuizamento de demandas com pedido de
produção antecipada de provas,
nos termos do artigo 3
81
do CPC/2015, para
eventual e
posterior
ajuizamento da ação
.

Ocorre que no caso de pedido de tutela cautelar que visa, dentre outros, à exibição de documentos, deve ser analisado o interesse de agir, conforme o entendimento pacificado pelo e. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo - REsp n
.
1.349.453/
MS
, através da devida notificação extrajudicial com o consequente requerimento administrativo e o recolhimento das tarifas bancárias
, o que não mostra presente nos autos
.

A
notificação extrajudicial ao agente financeiro deve estar de acordo com a determinação do Recurso Repetitivo 1.349.453/
MS
(TEMA 648 do STJ)
, além dos demais
requisitos delineados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. BANCO.
AÇÃO DE EXBIÇÃO DE DOCUMENTO CONVERTIVA EM AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE TODAS AS VIAS DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO.
1. Extinção do processo com fundamento no
art
. 485, VI, do CPC/15. Falta de interesse processual caracterizada.
Código de Processo Civil em vigor que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma. Ainda que se trate de tutela cautelar antecedente, para fim de exibição de documento, a parte autora não comprovou a resistência do banco na via administrativa. 2. Simples carta solicitando o envio da documentação em questão, no prazo exíguo de 10 dias, que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à parte contrária na esfera administrativa, porque não há reconhecimento da firma do solicitante e ausente o recolhimento da tarifa para a expedição da segunda via do contrato. 3. Caracterizada a falta de interesse processual, tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo

válido, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453/MS, sob o rito dos "Recursos Repetitivos", aplicado por analogia ao presente caso.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10596274920238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 23/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -
Em ação cautelar de exibição de documentos, constitui pressuposto para a configuração do interesse processual da parte autora a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido ao réu não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço. (Superior Tribunal de Justiça, REsp n.o 1.349.453/MS).
(TJ-MG - Apelação Cível: 0002670-68.2019 .8.13.0111 1.0000 .24.103954-4/001, Relator.: Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024).
[
g.n
]

Com efeito,
nessas hipóteses,
a pretensão inicial não se amolda à previsão legal

do art. 381 do CPC
.

Logo, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação, o caso reclama, de fato, a extinção, i
mpondo-se
a manutenção da sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025